Tribunal: TJMT
Processo: 1016547-57.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016547-57.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), CLEBER GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 945.564.151-87 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ÍTALO ANTÔNIO DA SILVA MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SANTOS MORAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
–
TESE DE

LEGÍTIMA DEFESA
–
NÃO ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
2)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE
–

TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – RECURSO IMPROVIDO.

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.

2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do
animus necandi
, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

V.V

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Cleber Gonçalves de Arruda
,
visando reformar a decisão proferida nos autos nº.
10329-10.2008.811.0002, código n. 74379
, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o pronunciou nos termos dos art. 121,
caput
,
c/c
14, II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa pleiteia a absolvição sumária do recorrente, sob o argumento de que agiu em legítima defesa, ou, a desclassificação do delito, sustentando ausência de
animus necandi
(ID. 21782489)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 21782490).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID. 21782492).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr. Rosana Marra, é pelo desprovimento do recurso (ID. 24588452).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de janeiro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia pedindo absolvição sumária do recorrente, sob o argumento de que agiu em legítima defesa, ou, a desclassificação do delito, sustentando ausência de
animus necandi.

Infere-se do caderno informativo que, no dia 19 de setembro de 2004, por volta das 19h20, em via pública, o recorrente tentou atirar contra a vítima Rodrigo Santos Moraes, somente não logrando êxito em razão de circunstância alheia à sua vontade.

Ressai da exordial acusatória que o recorrente e a vítima, momentos antes do crime, tiveram um desentendimento na escola, devido ao fato de o recorrente ter jogado cerveja na vítima. Após a discussão, o ofendido teria abandonado o local, foi até sua residência e posteriormente, ao passar pelo local do crime, foi abordada pelo recorrente, que sacou sua pistola e mandou a vítima parar o veículo.

Na sequência, o recorrente apontou sua arma em direção à vítima e acionou o gatilho por duas vezes, mas os disparos falharam, o que evitou a consumação do delito de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade. Após, o adolescente Ítalo Antônio da Silva Monteiro, primo da vítima, entrou em luta corporal com o recorrente, sendo alvejado de raspão.

Em razão de tais fatos o recorrente restou pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

1)

Da legítima defesa e consequente absolvição sumária
.

É cediço que na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos requisitos da materialidade e autoria delitivas para a pronúncia. Na hipótese dos autos, consoante consta na sentença, a materialidade do crime restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial de arma de fogo, além da prova testemunhal.

Há indícios suficientes da autoria delitiva, revelados pelas declarações das testemunhas e do próprio acusado, que afirmou ter utilizado da arma para intimidar a vítima.

O ofendido narra que seguia pela rua de sua casa, conduzindo uma motocicleta, quando foi parado pelo recorrente que, apontou-lhe uma arma, tentando dispara-la três vezes, sem sucesso. Narrou que seu primo Ítalo, que estava próximo do local, veio em sua defesa, entrando em luta corporal com o réu, momento em que houve um disparo que atingiu Ítalo “de raspão” nas costas.

Confira-se suas declarações:

“(...) Que os fatos narrados na denúncia realmente aconteceram; Que o acusado namorava uma ex namorada do depoente, o que acredita que tenha provocado ciúmes; Que houve uma discussão na escola, oportunidade em que o depoente foi embora; Que a discussão na escola foi motivada por ciúmes da ex namorada do depoente; Que o acusado começou a discussão; Que confirma que durante a discussão, o acusado jogou cerveja no depoente; Que também jogou cerveja no acusado; Que a mulher pivô da discussão se chamava Maria Auxiliadora; Que foi embora após a discussão; Que essa “menina”morava perto da casa do depoente; Que após ter ido na sua casa tomar banho, quando estava passando na rua de sua casa em sua motocicleta, o acusado foi em sua direção com uma arma de fogo; Que o acusado estava na frente da casa da “menina”, com esta e mais um rapaz; Que a briga aconteceu no colégio e, após, o depoente foi para casa, sendo que o acusado também foi para aquela rua com sua namorada, onde ela também morava; Que tomou um banho e, quando estava passando na rua em sua motocicleta, o acusado lhe parou; Que quando o acusado tentou efetuar disparos, o depoente segurou na arma, sendo que a arma negou umas três vezes; Que escutou a arma “lencando”; Que chegou ao local um primo do depoente, chamado Italo e entrou na briga; Que ocorreu um disparo naquela ocasião, que pegou na camiseta de Italo; Que quando parou a motocicleta, não tinha visto nenhuma arma de fogo; Que quando o acusado sacou a arma, o depoente já estava parado; Que desceu da motocicleta; Que não sabe se o acusado ficou machucado; Que antes da discussão da escola, o depoente não teve nenhum desentendimento com o réu; Que o fato em análise, foi o único entrevero que teve com o acusado; Que os fatos se deram em razão da mulher acima mencionada; Que não se lembra qual a cor de sua motocicleta naquela época; Que passou com sua motocicleta em frente ao local onde o acusado estava; Que o acusado e outro rapaz parou na frente da moto, ocasião em que o réu sacou a arma e foi para cima do depoente; Que quando o acusado puxou o gatilho, o depoente entrou em luta corporal com ele e, logo em seguida, a polícia chegou; Que Italo não estava armado com uma faca; Que já conhecia o acusado do bairro onde morava ”. (Vítima: Rodrigo Santos Moraes – Juízo) –
(Depoimento constante do parecer)

Por sua vez, as testemunhas Maria Auxiliadora de Souza e Regiane Suelen de Moraes, afirmaram, em juízo, ter ocorrido discussão na rua entre a vítima e o recorrente e que este, em determinado momento, sacou uma arma, tendo ambas escutado apenas um tiro deflagrado, sem saber precisar a dinâmica dos fatos.

Confira-se suas declarações:

“(...) Que na época dos fatos era ex namorada da vítima Rodrigo, e mantinha amizade com o acusado, sendo que não namorava com o mesmo; Que o acusado chegou no quintal da casa da irmã da declarante, ocasião em que passaram a conversar; Que nesse momento a vítima estava passando e chamou o acusado para conversar; Que a confusão começou em uma festa na escola, porém não sabe declinar o que aconteceu, pois a depoente não estava naquele local; Que o acusado e a vítima começaram a discutir, momento em que o acusado saiu correndo com uma arma de fogo; Que após isso virou uma confusão, sendo que ocorreu um disparo, todavia não sabe em quem acertou; Que não viu a pessoa de Italo; Que a vítima mora na mesma rua que a declarante; Que a vítima estava passando pela rua de moto e parou para conversar, sendo que o acusado já saiu correndo com uma arma; Que, pelo que se lembra, ocorreu luta corporal entre a vítima e o acusado, onde entraram várias pessoas para separar; Que apresentou uma versão diferente na delegacia, pois o advogado do acusado lhe orientou nesse sentido; Que não sabe de nenhum desentendimento entre a vítima e o acusado; Que a vítima chamou o acusado para conversar, dizendo “vem cá, eu quero falar com você”, sendo que nesse momento o acusado já saiu correndo com a arma; Que o acusado estava armado enquanto conversava com a declarante; Que não esperava que o acusado estivesse armado; Que o acusado correu na direção da vítima, instante em que o primo da vítima chegou no local; Que quando escutou o barulho do disparo, já estavam “embolados”, em luta corporal; Que durante a luta corporal, o acusado foi ferido nas costas; Que a polícia chegou no local e separou a briga; Que a vítima e acusado não eram inimigos; Que a luta corporal se deu para tomar a

arma do acusado, para este não conseguir atirar; Que disseram que o acusado levou uma facada, porém a depoente não o viu ferido; Que as pessoas da rua disseram que o Italo desferiu uma facada no acusado”. (Testemunha: Maria Auxiliadora de Souza – Juízo)” –
(Depoimento constante do parecer)

“Que os fatos aconteceram em frente a casa da mãe da declarante; Que a tia da declarante, Maria Auxiliadora, foi namorada da vítima; Que Maria Auxiliadora conhecia o acusado; Que estavam conversando em frente da casa; Que enquanto estavam conversando, a vítima chegou de moto e passou a discutir com o acusado, instante em que este sacou uma arma de fogo; Que ninguém sabia que o acusado estava armado; Que se iniciou uma briga, onde várias pessoas chegaram, sendo que a declarante só ouviu o barulho do tiro; Que viu Italo bem de longe; Que a vítima parou a moto “numa boa”; Que a vítima e o acusado começaram a se desentender, momento em que o acusado sacou a arma; Que na fase de inquérito, prestou depoimento implicando a vítima, pois foi orientada pelo advogado do acusado; Que não viu ninguém usando faca; Que não viu se Italo ficou machucado; Que não se lembra se o acusado ficou machucado; Que ouviu dizer que a vítima e o acusado haviam discutido em frente a uma escola; Que o disparo se deu enquanto o acusado e a vítima estavam em luta corporal; Que o acusado não obrigou a vítima a parar naquele local (Testemunha: Regiane Suelen de Moraes – Juízo)”.
(Depoimento constante do parecer)

Não obstante pugne a defesa pela excludente de antijuricidade de legítima defesa, neste momento processual tal afirmativa não reluz clara e suficientemente cristalina a ponto de ser incontroversa, conquanto há requisitos não explorados na instrução criminal que leve a conclusão de ter agido em legítima defesa, portanto, está a exigir amplo debate perante a corte constitucional competente, qual seja, Tribunal do Júri.

Como se sabe para se caracterizar a excludente da legítima defesa, de acordo com o art. 25 do Código Penal, é imperioso que o agente use dos meios moderados, de forma moderada, para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Preenchidos esses requisitos, afasta-se um dos elementos do crime, qual seja, a antijuridicidade, que é a contrariedade da conduta ao Direito, tornando lícita a ação que a norma penal incriminadora considera como ilícita, desde que todos os requisitos legais estejam devidamente presentes no caso concreto.

Nesse sentido, cristalinas são as lições do doutrinador Rogério Sanches Cunha,
verbis:

“Para repelir a injusta agressão, deve o agredido usar de forma moderada o meio necessário que servirá na sua defesa. Entende-se como necessário o meio menos lesivo à disposição do agredido no momento da agressão, porém capaz de repelir o ataque com eficiência. Encontrado o meio necessário, deve ser ele utilizado de forma moderada sem excessos, o suficiente para impedir a continuidade da ofensa. É obvio que o magistrado deverá julgar esse requisito objetivamente, sem desconsiderar as condições de fato, do caso concreto.”

(in Manual de Direito Penal – Parte Geral, volume único, Editora Juspodivm, p. 244)

In casu
, em que pese tenha indícios de ter ocorrido uma discussão entre vítima e o recorrente momentos antes do crime,
nota-se, nas declarações do ofendido, que posteriormente foi forçado a parar sua motocicleta, momento em que o recorrente já chegou disparando em sua direção, quando o entrevero já havia encerrado, versão que afasta a ocorrência da legítima defesa
.

Portanto, não restou evidente, de forma cabal e indene de dúvida, a ocorrência da legítima defesa por parte do recorrente, porquanto não há,
a priori
, indícios de ameaça ou agressão por parte da vítima ou que o recorrente teria utilizado dos meios moderados para impelir suposta agressão.

No caso dos autos, as provas produzidas não permitem um juízo de certeza acerca da legítima defesa na prática delitiva, principalmente por ausência de análise e demonstração que todos os requisitos da excludente estão preenchidos na fase da pronúncia e nesta situação deve ser melhor debatida perante o Tribunal do Júri Popular.

A absolvição sumária em sede de pronúncia somente ocorrerá nos casos em que a incidência de alguma excludente de antijuridicidade seja extremamente clara. Havendo dúvidas, estas deverão ser dirimidas em plenário, pelo Conselho Popular.

Este é o entendimento dominante nas Cortes Superiores e no nosso Egrégio Tribunal de Justiça. Nesse sentido são os julgados a seguir,
verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA À CONTA DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO SE CONFIGURA DE PLANO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Logo, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, seja ela própria, seja ela de terceiro, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de dúvida razoável acerca da existência, atualidade ou iminência da agressão, e, inclusive do uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito de outrem. Recurso desprovido”.
(TJMT, RSE 125334/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 06/11/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. (...) AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mantida a sentença de pronúncia pelo Tribunal a quo em fundamentada decisão - que entendeu não ser possível a absolvição sumária do Acusado por faltar a inequívoca comprovação da ação em legítima defesa (...) 3. Recurso desprovido”.
(STJ, AgRg no AREsp 395.475/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 19/11/2013).

Portanto, não vejo como prosperar o pedido de absolvição sumária ou despronúncia formulado pela defesa
,
pois
nesta fase, não se reconhece a excludente de antijuridicidade porque não demonstrada de forma irrefutável, cabendo ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento de mérito.

2)

Da ausência de
animus necandi -
desclassificação do delito
.

Consoante já sustentado, na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular,
ademais a este fica a responsabilidade de analisar o elemento subjetivo, qual seja, se agiu ou não com a intenção homicida.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da existência do fato típico definido como crime no ordenamento penal, bem assim, indícios de autoria e materialidade. Eventual excludente e ausência de
animus necandi ̧
compete ao júri popular decidir.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado “excesso de linguagem”, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita na Constituição Federal (art. 5°, XXXVIII, “d”), com a simetria do disposto no artigo 408 do Código de Processo Penal.

Há nos autos duas versões, a da defesa, sustentando que o recorrente não agiu com
animus necandi
,
e que embora ele estivesse armado no dia dos fatos e ter tentado intimidar a vítima, jamais tentou matá-la.
Por outro lado, há a versão acusatória, amparada, principalmente, pelo depoimento do ofendido, que confirma que o recorrente tentou disparar a arma por três vezes em sua direção, mas a arma falhou e os projeteis não detonaram.

Assim, se o recorrente apontou a arma para a vítima por circunstâncias outras, se houve disparo por vontade ou não do agente, o júri é que deve decidir.

Do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da
Lex Mater
. O Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambigüidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate. (...)As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis.” (STJ - RESP 485775/DF).

Nessa situação, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto para resolver o impasse, a ser realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes, considerando haver duas versões sobre os fatos, sendo que uma aponta o
animus necandi
por parte do recorrente.

É cediço que, existindo suspeitas quanto à vontade do agente,
não se procede à desclassificação pleiteada
, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a questão. Portanto, no que se refere à alegada ausência do
animus necandi
sustentada pelo recorrente, objetivando a desclassificação da conduta de homicídio para delito não doloso contra a vida, a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
e à soberania dos veredictos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020